Tribunal: TJPA
Processo: 0827580-82.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827580-82.2017.8.14.0301

APELANTE: MAIRA MARIANA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária, por ausência de incapacidade laboral comprovada para concessão de auxílio-doença acidentário. Alegação de omissão na análise de cerceamento de defesa e vícios no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não enfrentar especificamente: (i) a alegada ausência de resposta a quesitos periciais; (ii) a suposta desconsideração de documentos médicos; e (iii) a ausência de manifestação sobre impugnação ao laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não verificada qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos, inclusive quanto à suficiência e regularidade do laudo pericial.
4. Laudo pericial conclusivo, elaborado por profissional habilitado, com respostas adequadas aos quesitos essenciais. Impugnação tida como genérica e desacompanhada de elementos técnicos capazes de infirmar a conclusão do perito.
5. A tentativa de rediscutir o mérito da causa não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, cuja função é integrativa e aclaratória.
6. Matéria considerada prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação judicial sobre impugnação genérica ao laudo pericial não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. É válida a perícia que, ainda que não responda individualmente todos os quesitos, aborde de forma coerente e conclusiva os pontos controvertidos da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.361.166/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Maira Mariana Pereira de Sousa
, contra Acórdão de ID nº 26229510, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual buscava o reconhecimento do acidente de trabalho e a concessão do benefício de auxílio doença acidentário (espécie 91).

Na origem, a autora ajuizou ação requerendo a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, alegando que sua incapacidade laboral decorreu de doenças ocupacionais adquiridas durante o exercício de sua atividade profissional. Sustentou ser portadora de patologias como tenossinovite e redução da capacidade auditiva, relacionadas ao ambiente de trabalho, tendo sido diagnosticada com CID-10 M65 e Z57.9.

O
juízo de 1º grau
, com base na prova pericial produzida nos autos, concluiu que a parte autora não apresentou incapacidade laborativa que justificasse a concessão do benefício postulado, julgando
improcedentes os pedidos
, nos seguintes termos:

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, verificamos que a autora apresenta discreta sequela de retirada de nódulo na mama E (cicatriz), sem relação com o trabalho.

- Não há sinais incapacitantes das demais patologias laudadas (Sinovite e tenossinovite (CID: M65) + Outros transtornos ansiosos (CID: F41) + Reação aguda ao estresse (CID: F43.0) + Episódios depressivos (CID: F32)).

- A autora está APTA ao trabalho.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO:

1- O(A) requerente está incapacitado(a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares?

RESPOSTA – A requerente não está incapacitada para o desempenho de atividades profissionais. Ver discussão e conclusão.

2- Caso seja positiva a resposta, se essa moléstia incapacita para o desenvolvimento de outras atividades?

RESPOSTA – Prejudicada.

3- Qual a data do início da incapacidade?

RESPOSTA – Prejudicada.

4- O(A) autor(a) é suscetível de tratamento que lhe permita o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência?

RESPOSTA – A autora está apta ao trabalho.

Analisando o laudo pericial em conjunto com as provas dos autos, observo que
a parte autora está APTA para exercer atividade laborativa.

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A
Autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial judicial deixou de responder quesitos essenciais e desconsiderou documentos médicos que demonstrariam o nexo causal entre as doenças diagnosticadas e suas atividades laborais. Alegou que a conclusão pericial foi insuficiente para afastar a relação entre sua enfermidade e o trabalho exercido. Pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a natureza acidentária de sua doença e concedido o benefício pleiteado.

O INSS, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a prova técnica foi conclusiva ao afirmar que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário requerido. Ressaltou que o laudo pericial foi devidamente fundamentado, analisando de forma completa as patologias alegadas pela recorrente.

O
Ministério Público do Estado
do Pará manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu
desprovimento
, destacando que o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e não constatou incapacidade laborativa relevante para a concessão do benefício.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Assim, não há como prosperar o inconformismo da Apelante, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva, tendo se manifestado sobre os pontos necessários ao deslinde da questão, concluindo pela não incapacidade laboral do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGOLHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada
, nos termos da fundamentação.

Face a esse Acórdão,
Maira Mariana Pereira de Sousa
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando que o acórdão padece de omissão quanto à apreciação de alegado cerceamento de defesa, decorrente de supostos vícios no laudo pericial, quais sejam: a não resposta a todos os quesitos apresentados pela autora; a desconsideração de documentos médicos constantes dos autos; e a ausência de manifestação judicial sobre a impugnação ao laudo pericial. Desse modo, requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo ou, subsidiariamente, que as omissões apontadas sejam enfrentadas para fins de prequestionamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à apreciação de alegado cerceamento de defesa, decorrente de supostos vícios no laudo pericial, quais sejam: a não resposta a todos os quesitos apresentados pela autora; a desconsideração de documentos médicos constantes dos autos; e a ausência de manifestação judicial sobre a impugnação ao laudo pericial.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que no caso em tela, não se verifica a existência de qualquer omissão no acórdão embargado que justifique a oposição do presente recurso.

O acórdão apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta, tendo consignado que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, revestindo-se de imparcialidade e idoneidade, além de se encontrar devidamente motivado, com respostas aos quesitos essenciais à elucidação da matéria fática, vejamos:

Ora, como pode ser observado no Laudo Pericial, o médico perito foi claro ao responder os quesitos formulados no processo, de que a apelante não apresenta incapacidade.

Outrossim, compete destacar que o perito possui autonomia e liberdade para conduzir o ato pericial quanto à técnica utilizada para responder aos quesitos expostos.

Tais alegações não merecem prosperar, uma vez que se percebe que referidos quesitos formulados concernentes à natureza da perícia, restaram respondidos a contento, podendo ser extraídos ao longo do laudo, bem como são descritos os sinais das patologias do apelante e todos os exames realizados, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da perícia.

Ainda acerca do laudo judicial, impende registrar que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso, tem-se que o laudo, emitido por médico especialista em perícias médicas, que concluiu pela inexistência de incapacidade do apelante está em consonância com os demais elementos dos autos, uma vez que não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial.

Neste viés, tem-se que o Juízo de primeira instância, com fundamento no laudo pericial produzido nos autos do processo em referência, entendeu não ser o caso de continuação do recebimento do auxílio-doença, em razão do Apelante ter condições de continuar exercendo a mesma função (Supervisora administrativa), reconhecendo ausentes os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-doença.

(...)

A alegação de ausência de resposta a todos os quesitos formulados não se sustenta, pois o acórdão expressamente registrou que “os quesitos foram respondidos a contento”. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo que nem todos os quesitos tenham sido respondidos individualmente, o laudo é válido quando responde de forma global e coerente aos pontos controvertidos da demanda.

A suposta omissão quanto à impugnação ao laudo pericial tampouco subsiste, na medida em que o colegiado considerou a impugnação genérica e desacompanhada de elementos técnicos idôneos que infirmassem a conclusão pericial. Não há, portanto, vício que mereça correção por meio de embargos de declaração.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025